Tribunal: TJSP
Processo: 2150950-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Incapacidade Laborativa Parcial
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cessação da readaptação funcional – Prova documental que sugere que o encerramento da readaptação foi abrupto e precipitado – Verossimilhança da alegação de que o agravante não possui condições de retomar o trabalho como escrivão de polícia – Menor prejuízo ao Estado com a manutenção da readaptação funcional do que com o retorno do servidor interrompido por continuas

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cessação da readaptação funcional – Prova documental que sugere que o encerramento da readaptação foi abrupto e precipitado – Verossimilhança da alegação de que o agravante não possui condições de retomar o trabalho como escrivão de polícia – Menor prejuízo ao Estado com a manutenção da readaptação funcional do que com o retorno do servidor interrompido por continuas licenças médicas – Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência – Recurso provido.